Tribunal: TJMT
Processo: 0008283-21.2014.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008283-21.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGANTE), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JARBAS LEITE FERNANDES (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGANTE), JARBAS LEITE FERNANDES (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), JARBAS LEITE FERNANDES (EMBARGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 292.662.540-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR DANTE GAZOLI CONSELVAN E REJEITOU OS EMBARGOS DE ANTONIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DO STF A CAUSAS ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO APROVEITAMENTO DE PROVAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DANTE G. CONSELVAN. REJEITADOS OS EMBARGOS DE ANTONIO F. SANCHES E OUTRO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Dante Gazoli Conselvan e por Antônio Franciscato Sanches e Outro contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação em ação de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, mantendo a extinção do feito por inépcia da inicial e fixando honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.255 do STF, não observando a restrição de sua aplicação às causas envolvendo a Fazenda Pública, e ao não aplicar o Tema 1.076 do STJ nas causas entre particulares; e (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de aproveitamento das provas produzidas nos embargos à execução.

III. Razões de decidir

2.

O STF, no julgamento da Questão de Ordem no Tema 1.255, delimitou a aplicação do tema às causas envolvendo a Fazenda Pública, afastando sua incidência em demandas entre particulares, razão pela qual deve prevalecer o entendimento do STJ no Tema 1.076, aplicando-se o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

3.

Inexistência de omissão quanto ao aproveitamento das provas nos embargos à execução, porquanto o acórdão expressamente analisou os elementos apresentados, concluindo que a mera juntada do auto de reintegração de posse não é suficiente para comprovar o adimplemento integral das obrigações contratuais previstas no contrato ad exitum, cuja execução exige prova cabal do cumprimento de todas as condições estipuladas.

4.

Não há determinação judicial anterior que tenha acolhido o pedido de aproveitamento automático das provas produzidas nos embargos à execução, sendo incabível a alegação de preclusão ou de aproveitamento tácito.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração opostos por Dante Gazoli Conselvan acolhidos para, sanando a omissão, reformar parcialmente o acórdão, afastando a aplicação do Tema 1.255 do STF e aplicando o Tema 1.076 do STJ, fixando os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

6.

Embargos de Declaração opostos por Antônio Franciscato Sanches e Outro rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1.255 do STF aplica-se exclusivamente às causas em que a Fazenda Pública seja parte, não alcançando demandas entre particulares, para as quais se aplica o Tema 1.076 do STJ.

2. Na execução de contrato ad exitum, a comprovação de êxito em apenas uma das frentes processuais previstas não é suficiente para caracterizar o cumprimento integral das condições contratuais, sendo necessária a prova do adimplemento de todas as obrigações assumidas no instrumento."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
DANTE GAZOLI CONSELVAN (id. 283423379) e por ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRO,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou provimento ao recurso.

Explica o 1º. Embargante que o acordão é omisso posto que não observou que no dia 11/03/2025, o STF decidiu que o tema 1.255 se refere apenas a casos envolvendo a Fazenda Pública. Ficou ainda ratificada pelo STJ a imutabilidade do que decidiu no tema 1.076 do STJ.

Requer seja sanada a omissão, com a fixação de honorários de sucumbência no percentual de 10% a 20% do valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

Os 2ºs Embargante, Antônio Franciscato Sanches e outro, alega que o acordão é omisso quanto ao pedido de aproveitamento de provas nos Embargos.

Explica que os Embargos foram extintos e desapensados. Em seguida em julgamento da alegada exceção de pré- executividade foi proferida sentença extinguindo o processo, sob a alegação de “que não houve comprovação do sucesso das ações descritas no contrato em execução”, sem, contudo, aproveitar as provas produzidas nos embargos.

Assevera, o recurso de apelação devolveu toda a matéria ao tribunal de justiça, que também se omitiu em aproveitar as provas já produzidas nos embargos.

Requer: “A – Admitir que houve equívoco do juízo em não acatar a determinação anterior de aproveitamento das provas produzidas nos embargos, onde se comprova o sucesso das ações contratadas, caso contrário não se teria realizado a reintegração na posse. B- Admitir que o despacho que determinou a juntada do AUTO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE, ou ainda, dos acórdãos dos julgamentos dos recursos no STJ, foi cumprido à risca, porquanto a exigência foi opcional tanto de um tanto como do outro. C- Em consequência dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a baixa do processo à origem para o seu regular andamento.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
DANTE GAZOLI CONSELVAN (id. 283423379) e ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRO,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou provimento ao recurso.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. INÉPCIA DA INICIAL. EXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por Jarbas Leite Fernandes, Antonio Franciscato Sanches e Dante Gazoli Conselvan contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, aduzindo ausência de demonstração do implemento das condições contratuais. O juízo de origem entendeu pela inépcia da inicial, por ausência de demonstração do adimplemento integral do contrato.

2.

O segundo apelante, Dante Gazoli Conselvan, insurgiu-se também contra o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, pleiteando aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada do auto de reintegração de posse seria suficiente para demonstrar o cumprimento integral das obrigações contratuais pactuadas ad exitum; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deveria observar os critérios percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, ou ser realizada por equidade, em razão do valor da causa.

III. Razões de decidir

4. O contrato previa que a remuneração dos serviços advocatícios estaria condicionada à obtenção de êxito em diversas frentes processuais, incluindo recursos perante o STJ e a revogação de prisão preventiva de terceiro envolvido, não sendo suficiente a mera apresentação do auto de reintegração de posse para comprovar o adimplemento contratual.

5. A parte exequente foi regularmente intimada para sanar a inépcia da inicial, mas limitou-se a juntar documentação parcial, deixando de demonstrar o cumprimento de todas as condições estipuladas.

6. A boa-fé processual e o dever de cooperação impõem à parte autora o ônus de adotar postura diligente, sobretudo diante da natureza condicional do título executivo extrajudicial.

7. Diante do valor elevado da causa (R$ 3.420.000,00), a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade mostra-se adequada, conforme art. 85, § 8º, do CPC. A tese do Tema 1.076/STJ encontra-se sobrestada por afetação ao STF (Tema 1.255).

8. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 33.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O título executivo extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum exige prova do adimplemento integral das condições contratuais estipuladas.

2. É incabível a execução por entrega de coisa incerta quando ausente prova do cumprimento de todas as obrigações contratadas.

3. Diante de valor de causa considerado exorbitante, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

I – DOS EMBARGOS MOVIDO POR DANTE GAZOLI CONSELVAN (id. 283423379).

Assiste razão ao Embargante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no Tema 1.255 da Repercussão Geral, delimitou expressamente o alcance do referido tema, esclarecendo que a discussão está restrita à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte, afastando, portanto, sua aplicabilidade às demandas entre particulares. Confira-se a ementa do julgamento:

"Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário. Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública.

I. Caso em exame: Delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo.

II. Questão em discussão: Definir se o Tema 1.255 abarca quaisquer causas com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ou se sua incidência restringe-se às demandas envolvendo a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir: A atual descrição do Tema 1.255 restringe sua abrangência às causas em que a Fazenda Pública figure como parte, considerando as especificidades dessas demandas.

IV. Dispositivo: Questão de ordem resolvida para esclarecer que o Tema 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em causas em que a Fazenda Pública for parte."

(STF, Questão de Ordem no RE 1.412.069/PR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025.)

Assim, não subsiste a fundamentação adotada no acórdão embargado para afastar a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, com base na pendência do Tema 1.255 no Supremo Tribunal Federal, uma vez que este, à luz da decisão proferida, não se aplica às causas entre particulares, como a presente.

Destaco, por oportuno, o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema 1.076, no qual ficou estabelecido que, nas demandas entre particulares, a fixação de honorários advocatícios por equidade deve ser regida pelo art. 85, §8º, do CPC, afastada a incidência do Tema 1.255/STF:

"Consolidada a restrição do objeto de deliberação da Suprema Corte às causas que envolvem a Fazenda Pública, conclui-se que a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas compostas por particulares deve observar a tese fixada no Tema 1.076 do STJ, privilegiando a interpretação dada à controvérsia pelo STJ, afastada a aplicação do Tema 1.255 do STF".

(STJ, EDcl no AgInt no PDis no RE nos EDv nos EDv no AREsp n. 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 1º/04/2025.)

Portanto, a decisão embargada merece ser retificada, aplicando-se ao caso concreto o disposto no art. 85, §2º, do CPC, que estabelece a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, diante da ausência de previsão excepcional que autorize a fixação por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076/STJ.

Em suma, a correta aplicação do direito ao caso impõe a reforma do acórdão, para afastar a aplicação do Tema 1.255/STF e reconhecer a incidência do Tema 1.076/STJ, fixando os honorários advocatícios no percentual legalmente previsto.

II – DOS EMBARGOS DE ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES E OUTRO.

Não assiste razão aos Embargantes.

Sustentam os Embargantes que o acórdão teria sido omisso quanto à análise do pedido de aproveitamento das provas produzidas nos Embargos à Execução, as quais, segundo alegam, comprovariam o êxito das ações contratadas, notadamente pela juntada do Auto de Reintegração de Posse e de outras decisões proferidas em recursos.

Todavia, inexiste omissão a ser sanada.

O acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todos os pontos necessários para a solução da controvérsia, inclusive a análise sobre a necessidade de demonstração integral do adimplemento das obrigações previstas no contrato de prestação de serviços advocatícios. Como destacado no julgamento, foi assegurado aos exequentes o prazo para emendar a petição inicial e comprovar o cumprimento de todas as condições contratuais, oportunidade na qual os Embargantes optaram por apresentar apenas parte da documentação — especificamente, o Auto de Reintegração de Posse — sem trazer aos autos os elementos exigidos no contrato, tais como o resultado dos recursos especiais interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça e a revogação da prisão preventiva mencionada.

O despacho que determinou a emenda da inicial foi claro ao estabelecer o ônus da prova a ser cumprido pelos exequentes, ao determinar a juntada de “documento comprobatório da efetiva reintegração de posse, ou ainda, do julgamento dos recursos especiais supostamente interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça”. Embora o texto contenha a expressão “ou ainda”, o acórdão interpretou, de forma razoável e à luz da boa-fé objetiva, que o despacho conferia uma cumulação de encargos probatórios, e não mera faculdade ou alternativa. Isto porque, tratando-se de contrato ad exitum, a demonstração integral do êxito nas ações previstas no contrato era pressuposto indispensável à exigibilidade do título.

Importante destacar que o acórdão analisou detidamente os documentos apresentados e concluiu, de forma fundamentada, que a juntada parcial de documentos não supre o ônus probatório dos exequentes, sendo indevida a execução do contrato de honorários diante da ausência de comprovação do cumprimento integral das obrigações contratadas. Não houve, portanto, qualquer omissão, mas sim a apreciação motivada e fundamentada de todos os elementos necessários à solução do litígio.

Outrossim, cumpre registrar que não houve qualquer determinação anterior, seja por decisão ou por despacho, que tenha acolhido o pedido de aproveitamento irrestrito das provas produzidas nos Embargos à Execução. Ao revés, o Tribunal, ao anular a sentença anterior, apenas determinou a abertura de prazo para emenda da inicial, cabendo à parte exequente cumprir integralmente as determinações judiciais, o que, repita-se, não foi feito. A alegação de que a prova emprestada deveria ser considerada de forma automática não se sustenta, especialmente porque o título executivo — o contrato ad exitum — exige a demonstração plena do êxito como condição de exigibilidade.

Por fim, não prospera a alegação de que a apresentação de um dos documentos (Auto de Reintegração de Posse) seria suficiente para configurar o cumprimento integral do contrato. Como já assentado, o contrato previa diversas obrigações, inclusive o resultado de recursos perante o STJ e a revogação de prisão preventiva, ônus probatórios não cumpridos. A omissão alegada, portanto, inexiste.

Conforme registrado no acordão: “O processo de execução exige título certo, líquido e exigível — requisitos que, no caso em análise, não restaram atendidos.”.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado, razão pela qual os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Por fim, cumpre salientar que a alegação de aproveitamento de provas sequer foi ventilada nas razões recursais, e, consequentemente não foi objeto de análise no acórdão recorrido. Ainda que assim não fosse, o Embargante não logrou demonstrar que as provas supostamente faltantes estariam, de fato, presentes nos autos indicados, nem tampouco comprovou a impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno.

Ante o exposto, voto no sentido de:

a) Conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos por Dante Gazoli Conselvan, para, sanando a omissão, reformar o acórdão embargado, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 1.255 do STF às causas entre particulares, aplicando o Tema 1.076 do STJ, e fixando os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

b) Conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por Antônio Franciscato Sanches e outro, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025